Tribunal: TJDFT
Processo: 0744584-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE REGRA ESPECÍFICA. ARTIGO 778, §1o, INCISO III, E §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Ausente nos autos notícia quanto à declaração de ilegalidade da cessão de crédito realizada, inexistem motivos para obstar a substituição do polo ativo na demanda de origem, uma vez que, nos termos do artigo 778, §1°, inciso III, e § 2o, do Código de Processo Civil, realizada a cessão de direitos, cabe ao cessionário prosseguir no feito, em sucessão ao exequente originário, independentemente da concordância do executado.